Tribunal: TCU
Processo: 031.154/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos federais repassados pelo convênio que teve por objeto a construção de cisternas de placas para armazenamento de água da chuva, visando à dotação de infraestrutura hídrica para consumo humano.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Geraldo Novais Agra Filho contra o Acórdão 7126/2019-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer dos embargos de declaração, com fundamento no art. 34 da Lei n.o 8.443, de 16 de julho de 1992, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, esclarecendo-se ao embargante o que se registra no item 10 do voto que precede este acórdão; 9.2 cientificar o embargante deste acórdão.